Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-40.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000163-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SILVANA OLIVEIRA GONCALVES DA COSTA - CPF: 453.188.911-87 (RECORRIDO), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000163-40.2024.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrida:
SILVANA OLIVEIRA GONCALVES DA COSTA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
17 A 20/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT. DIREITOS TRABALHISTAS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da reclamante ao pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário. A recorrente sustenta a regularidade da contratação temporária e a inexistência de direito às verbas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a reclamante, contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá/MT, faz jus ao recebimento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, com fundamento na legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 4.424/2003 prevê expressamente o direito dos contratados temporários ao pagamento de férias remuneradas, terço constitucional e décimo terceiro salário, conforme disposto em seu art. 10.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), estabeleceu que servidores temporários não têm direito a tais verbas, salvo previsão legal ou contratual expressa, ou quando configurado o desvirtuamento da contratação.

No caso concreto, ainda que não haja desvirtuamento da contratação temporária, a legislação municipal prevê expressamente o pagamento das referidas verbas trabalhistas, devendo ser aplicada a norma mais favorável ao trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor contratado temporariamente pelo Município de Cuiabá/MT faz jus ao recebimento de férias remuneradas, terço constitucional e décimo terceiro salário quando houver previsão expressa na legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei municipal nº 4.424/2003, arts. 2º, IV, e 10; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.08.2019.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 261686254).

Em suas razões recursais, alega não haver desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que a reclamante foi contratada para o período de 27/09/2021 a 14/12/2021.

Ressalta que o contrato celebrado é de natureza temporária, destinado à prestação de serviço para atender a necessidade excepcional de interesse público, sendo regido pela Lei nº 8.745/1993, e não pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assim, sustenta a impossibilidade do pagamento de férias e do terço constitucional.

Ao final, requer-se a reforma da sentença e a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A recorrida, em contrarrazões, refuta os argumentos do recorrente e pugna pela manutenção da sentença recorrida (id. 261686259).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise dos documentos apresentados pelo reclamante, verifica-se que o demandante foi contratado temporariamente para a carga de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, no período de 27/09/2021 a 14/12/2021, conforme ID 261685788.

A reclamante enquadra-se no inciso IV do art. 2º da Lei Municipal nº 4.424/2003, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado no município de Cuiabá, nos seguintes termos:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público
:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais; (...)

O art. 4º do dispositivo mencionado estabelece o prazo a ser observado para tais contratações nos seguintes termos:

Art. 4º
As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º
.
(...)

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), consolida o seguinte entendimento:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou
(
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

(grifei).

No caso em tela, nota-se que a mencionada legislação prevê, em seu art. 10, o pagamento de férias remuneradas, 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, vejamos:

Art. 10

Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo
terceiro e vale transporte
, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo
.

(grifei)

Dessa forma, a sentença de primeiro grau
não
merece reforma, pois
ainda que não tenha ficado caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária
, a Lei Municipal nº 4.424/2003, em seu art. 10, estabelece pagamento de férias, 1/3 de férias e decimo terceiro salário, estando em consonância com o entendimento do STF.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025